Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-20.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000458-20.2022.8.05.0251 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CRYSTIANE SOBRAL PINTO DE MIRANDA Advogado(s): LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por servidora pública contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias. Os embargos alegam a existência de omissão e contradição no julgado, com fundamento no art. 1.022 do CPC, e pretendem o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição a justificar a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, abordando expressamente os pontos relevantes da controvérsia, em especial a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, conforme o ônus que lhe incumbia pelo art. 373, I, do CPC. A jurisprudência do STJ veda a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível seu manejo para rediscutir o mérito da decisão (STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP e EDcl na Rcl 34817/SP). Ainda que ausente vício apto a ensejar a integração do julgado, o conteúdo suscitado nos embargos é considerado incluído no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de uso dos embargos de declaração para reexame do mérito da decisão. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.025; Lei Municipal nº 246/2000, art. 21, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000458-20.2022.8.05.0251, em que figura como Embargante CRYSTIANE SOBRAL PINTO DE MIRANDA e, como Embargado, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA